Tribunal: TJDFT
Processo: 0751331-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DO DIREITO DO DEVEDOR. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1.Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.